Tribunal: STF
Processo: RE 82311
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
SÃO NULOS OS ATOS PRATICADOS PELO ALIENADO ANTERIORMENTE A
INTERDIÇÃO, DESDE QUE DEMONSTRADA A CONTEMPORANEIDADE DO ATO COM A
DOENCA MENTAL GERADORA DA INCAPACIDADE.
DISSIDIO DOUTRINARIO OCORRENTE, E JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
COM O RIGOR DA SÚMULA 291. PRECEDENTES, APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
RE NÃO CONHECIDO.